Tribunal: TJDFT
Processo: 0001160-70.2014.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001160-70.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDA LUCIA MENDONCA SERGIO, LAURINDO SERGIO APELADO: ESPOLIO DE IRMA ANTON, ESPOLIO DE ALFONZ ANTON, MANUELLA DE CAMPOS ANTON, THOMAS MICHAEL ANTON, ESPOLIO DE GUNTHER ANTON D E S P A C H O Ao analisar a procuração de ID (17979885, p. 1), constata-se que apenas a autora WANDA LUCIA MENDONÇA SERGIO outorga poderes ao causídico. Intimem-se os apelantes para que regularizem representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil, para que ambos outorguem poderes ao advogado subscritor do apelo de ID 17981240. Em seguida, destaque a Secretaria da Quinta Turma a prioridade especial de trâmite do presente feito (art. 71, §5o, Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso), haja vista a idade de LAURINDO SERGIO e de WANDA LUCIA MENDONÇA SERGIO (73 e 68 anos, respectivamente – certidão de casamento de ID 17981246). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora